Tribunal: STF
Processo: Rcl 55171
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    (Petição nº 13517/2023)



    Por meio da petição em epígrafe, Carlos Alexandre Andrade Silva aduz que a 10ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo descumpriu a eficácia da decisão transitada em julgado nesta reclamatória em 18/3/23.



    É breve o relatório. Decido.



    A presente reclamação foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal por Carlos Alexandre Andrade Silva, em 15/8/22, para questionar a negativa de seguimento a recurso extraordinário por si interposto no Processo nº 0001678-44.2019.4.03.6344, pela sistemática da repercussão geral, com paradigma no Tema nº 807, cuja tese transcrevo:



     “A questão do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício assistencial de prestação continuada tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Defendeu teratologia na aplicação da tese pela autoridade reclamada, uma vez que, no caso concreto, debate-se solução que considerou, para fins de renda familiar, o benefício assistencial recebido por cada um de seus genitores, que são idosos, indeferindo seu direito ao benefício assistencial de prestação continuada pelo fundamento da ausência de preenchimento do requisito de miserabilidade.



    Defendeu que não há que se falar em reexame de provas no debate proposto em sede recursal extraordinária, devendo a solução do caso concreto ser orientada pela norma de interpretação constitucional exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 312 da Repercussão Geral (RE nº 580.963), “repelindo a pretensão do requerido em computar o BCP recebido por outro membro da família para cálculo da renda per capita”.



    Após regular instrução do feito (o Instituto Nacional do Seguro Social deixou transcorrer in albis o prazo para contestação - eDoc. 18; a Procuradoria-Geral da República opinou pela parcial procedência da reclamação - eDoc. 16), julguei procedente o pedido para



    “cassar a decisão reclamada, determinando que a 1[0]ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo nº 0001678-44.2019.4.03.6344, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 580.963-RG (Tema nº 312).”



    O juízo de procedência nesta reclamatória (transitado em julgado em 18/3/23) é definitivo no sentido de que o cômputo de dois benefícios de até um salário mínimo recebidos pelos genitores idosos na composição da renda familiar na avaliação da hipossuficiência de Carlos Alexandre Andrade Silva como critério de acesso ao direito ao benefício de prestação continuada vai de encontro ao entendimento que orienta a solução do RE nº 580.963 (vinculado ao Tema nº 312 da RG), assim consignada na emenda do julgado:



    “O Estatuto do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o benefício assistencial já concedido a qualquer membro da família não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. Não exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e de previdenciários, no valor de até um salário mínimo, percebido por idosos. Inexistência de justificativa plausível para discriminação dos portadores de deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo. Omissão parcial inconstitucional.” (RE nº 580963, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/11/13)



    Carlos Alexandre Andrade Silva juntou prova de que a 10ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo (autoridade reclamada), após o juízo de procedência da presente reclamação, firmou novo acórdão que se limitou a transcrever os fundamentos da decisão cassada pelo juízo de procedência nesta reclamação, acrescentando o seguinte:



    “Nota-se, portanto, que o acórdão impugnado em momento algum considerou o benefício assistencial recebido pelos pais do autor para o cálculo da renda per capita familiar. O que fez foi analisar a situação fática de forma ampla e, ao considerar tal situação como um todo, verificou que não havia efetiva miserabilidade, uma vez que todas as despesas essenciais do grupo familiar estavam sendo adequadamente supridas. 



    Diante do exposto, na oportunidade do art. 15, combinado com o art. 14, § 9º, ambos da Lei nº 10.259/2001, voto por manter o julgado nos seus próprios termos, tendo em vista considerar que este não contradiz o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.” (eDoc. 27, p. 7)



    Tem-se, dos elementos coligidos aos autos, que a 10ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo insiste em aferir a condição de miserabilidade de Carlos Alexandre Andrade Silva, considerando, para fins de renda, os benefícios de até um salário mínimo pagos a idosos que compõem o núcleo familiar ao qual pertence, em afronta ao julgado no Tema nº 312 da Repercussão Geral e em desrespeito ao juízo de procedência desta reclamação (transitado em julgado em 18/3/23).



    Outrossim, dou destaque para o seguinte trecho da fundamentação do acórdão reclamado:



    “Ocorre que o critério da renda per capita não é o único a ser levado em consideração pelo juízo para verificar se o requerente se encontra em efetivo estado de miserabilidade. Quaisquer outros elementos do caso concreto também podem (e devem) ser levados em consideração na análise do requisito da hipossuficiência econômica, quer para corroborar quer para afastar o critério da renda per capita familiar. 



    Essa é, segundo me parece, a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a Reclamação nº 4.374/PE, cuja ementa transcrevo a seguir (grifos meus): [...]”



    Diferentemente da conclusão a que chegou a autoridade reclamada com referência ao julgado na Rcl nº 4.374, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no precedente não tem o condão de “afastar o critério da renda per capita familiar” na avaliação do requisito da hipossuficiência econômica para acesso ao direito ao benefício assistencial de prestação continuada disciplinado no art. 20 da Lei nº 8.472/93.



    Isso porque, no julgamento da Rcl nº 4.374 (DJe de 4/9/13), o STF decidiu por “reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão [na ADI nº 1.2321]” a partir de decisões judiciais que transpunham o critério legal objetivo de 1/4 de renda familiar per capita, assegurando o acesso ao direito mesmo quando verificada renda familiar per capita superior. 



    Registre-se que na solução da Rcl nº 4.374, que é coincidente com a do RE nº 567.985 (vinculado ao Tema nº 27 da Repercussão Geral), não obstante a “declaração de inconstitucionalidade parcial”, não houve pronúncia de nulidade do art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, conforme consignado na ementa do julgado:



    “Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovassem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”. O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. [...] O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. [...] 4. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 6. Reclamação constitucional julgada improcedente.” (Rcl nº 4.374, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/13)



    No julgamento do RE nº 567.985 (vinculado ao Tema nº 27 da Repercussão Geral), ante o juízo de “[d]eclaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993”, a tese restou fixada nos termos:



    “É inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição.”



    Ante o exposto, defiro o pedido para cassar o acórdão firmado pela 10ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo nº 0001678-44.2019.4.03.6344, datado de 13/11/23, por desrespeito à decisão de procedência desta reclamação transitada em julgado em 18/3/23, devendo a autoridade reclamada proferir outra decisão sobre o direito ao benefício assistencial de prestação continuada, manifestando-se expressamente sobre a renda familiar considerada na avaliação do da hipossuficiência econômica de Carlos Alexandre Andrade Silva, em consonância com as teses dos Temas nºs 312 e 27 da repercussão geral e o julgado nesta reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  “CONSTITUCIONAL. IMPUGNA DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE ESTABELECE O CRITÉRIO PARA RECEBER O BENEFÍCIO DO INCISO V DO ART. 203, DA CF. INEXISTE A RESTRIÇÃO ALEGADA EM FACE AO PRÓPRIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE REPORTA À LEI PARA FIXAR OS CRITÉRIOS DE GARANTIA DO BENEFÍCIO DE SALÁRIO MÍNIMO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E AO IDOSO. ESTA LEI TRAZ HIPÓTESE OBJETIVA DE PRESTAÇÃO ASSISTENCIAL DO ESTADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (ADI nº 1232, Rel. p/ ac. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ de 1º/6/01 - grifos nossos)